Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714729-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda Agravado: Centro Educacional Galeno EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0716838-46.2021.8.07.0009, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO em face de CENTRO EDUCACIONAL GALENO EIRELI, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que restou certificado nos autos originais de execução no 0706935-89.2018.8.07.0009, que a empresa executada COLÉGIO SÉCULO XXI não está mais estabelecida no local, sendo que não houve modificação do endereço e a empresa está ativa. Afirma que no endereço da empresa executada funciona a empresa requerida CENTRO EDUCACIONAL GALENO EIRELI. Argumenta que a empresa executada possui como sócios JOÃO JACQUES PEREIRA e LUIS VIRGILIO PEREIRA NETO, parentes da sócia - JACQUELINE XAVIER PEREIRA, representante da requerida, COLÉGIO EDUCACIONAL GALENO. Portanto, sustenta que houve sucessão empresarial entre as empresas. Aduz, desse modo, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial e requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. Em contestação, a parte requerida alega que não restou comprovado o esgotamento da pesquisa de bens em nome da empresa executada e não foram juntadas provas acerca da alegada sucessão empresarial. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Não foram alegadas preliminares. Portanto, passo à análise do mérito. Aduz a parte suscitante que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora pertencentes à pessoa jurídica e que, conforme certificado no processo originário, a empresa executada COLÉGIO SÉCULO XXI não está mais estabelecida no local, mas sim a empresa requerida. Sustenta a ocorrência de sucessão empresarial por se tratar do mesmo ramo de atividade e os sócios das empresas serem parentes, por essa razão, aduz abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. É imprescindível examinar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na petição inicial a parte autora alega a existência abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, vez que razões sociais diversas foram estabelecidas em um mesmo endereço, com sócios do mesmo núcleo familiar. Na hipótese, verifico que acompanha a petição inicial somente cópia dos atos constitutivos da empresa e do processo principal, sem terem sido juntadas provas acerca da sucessão empresarial, abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial. Não houve comprovação da sucessão empresarial por meio da juntada dos atos constitutivos das empresas e outros documentos que comprovem o alegado, de modo que o parentesco entre os sócios, por si só, não configura sucessão empresarial. Não basta para a desconsideração da personalidade jurídica apenas indícios ou presunções acerca da ocorrência de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, pois se trata de medida excepcional que deve estar suficientemente fundamentada. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. PROVA INDICIÁRIA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se configura pelo simples fato de não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor ou pela dissolução informal da sociedade - não sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica lastreada em meras presunções. 3. Embora os pressupostos para a instauração do incidente sejam os mesmos necessários à própria desconsideração da personalidade jurídica da empresa, faz-se imprescindível ao processamento do pedido ao menos prova indiciária do abuso perpetrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT Acórdão 1280664 Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020) Ante o exposto, indefiro o pedido, uma vez que não estão presentes os pressupostos necessários para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Proceda a Secretaria à juntada de cópia desta decisão nos autos de execução no 0706935-89.2018.8.07.0009, no qual a parte autora deverá dar andamento e requerer o que entender de direito. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35155729), em síntese, que deve ser deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida. Acrescenta que a recorrida e o “Colégio Século XXI” têm o mesmo objeto social, os mesmos sócios e utilizam o mesmo fundo de comércio. Afirma que o “Colégio Século XXI” não exerce mais atividade no endereço indicado na certidão da Junta Comercial do Distrito Federal, mas ainda consta que a situação está ativa. Assim, argumenta que está demonstrado o abuso de personalidade jurídica, por meio do encerramento da empresa sem a devida baixa na Junta Comercial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 35155730 e Id. 35155731). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pela recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) Em que pese a peculiaridade de que a recorrente formulou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso a recorrente acostou aos autos do processo de origem apenas cópias dos atos constitutivos da recorrida e de certidões emitidas pela Junta Comercial do Distrito Federal (Id. 115145682). No entanto, os referidos documentos são insuficientes para a comprovação do alegado abuso de personalidade jurídica ou da prática de ato ilícito pelo recorrido. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não estão acompanhadas de elementos probatórios suficientes para justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator